Tribunal: TCU
Processo: 026.923/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), em desfavor da Fundação Universitária de Brasília (Fubra), atualmente denominada Fundação de Gestão e Inovação (FGI), e dos Srs. Aiporê Rodrigues de Moraes e Paulo Celso dos Reis Gomes, na condição de presidentes da Fubra, em razão de não prestarem contas quanto aos recursos repassados àquela fundação de apoio pela FUB para a construção do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital Universitário de Brasília (ICA/HUB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade de Brasília (FUB), em desfavor da Fundação Universitária de Brasília (Fubra), atualmente denominada Fundação de Gestão e Inovação (FGI), e dos Srs. Aiporê Rodrigues de Moraes e Paulo Celso dos Reis Gomes, na condição de presidentes da Fubra, em razão de não prestarem contas quanto aos recursos repassados àquela fundação de apoio pela FUB para a construção do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital Universitário de Brasília (ICA/HUB); ACORDAM os Ministros de Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Paulo Celso dos Reis Gomes e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares suas contas, dando-se quitação plena; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Aiporê Rodrigues de Moraes e a Fundação de Gestão e Inovação (antiga Fundação Universitária de Brasília - Fubra), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Aiporê Rodrigues de Moraes, na condição de Diretor-Presidente da Fundação Universitária de Brasília (atualmente denominada Fundação de Gestão e Inovação), à época dos fatos, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data de ocorrência 2.499.000,00 20/4/2004 761.000,00 20/4/2004 740.000,00 28/12/2004 Valor atualizado até 30/10/2018: R$ 8.876.837,02 9.4. aplicar ao Sr. Aiporê Rodrigues de Moraes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Educação, à Fundação Universidade de Brasília (FUB) e aos responsáveis, para ciência, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.